Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005818-24.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILEIA CORDEIRO BARRETO - CPF: 894.850.501-78 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ARTIGO 17 DA LEI N. 568/1999
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 134960013), que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação do excesso da execução, bem como, que a decisão teria violado a coisa julgada. Sustentou, ainda, que o recorrido não apontou qual o valor do alegado excesso, devendo a impugnação ser julgada improcedente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública municipal, lotada no cargo efetivo de
MERENDEIRA,
tendo sido nomeada em 16/05/2005
, conforme documentos anexados à inicial.

Asseverou fazer
jus
à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal no 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O magistrado songular julgou procedente a pretensão inicial, para reconhecer o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira, nos termos do art. 17 da Lei no 568/1999, bem como condenou o reclamado ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento entre agosto/2011 e novembro/2012.

Ainda, reconheceu o direito da autora ao recebimento dos reflexos das horas extras sobre as férias de 2013, determinando a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal no 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte reclamante.

Por fim, determinou a incidência de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal.

Em sede recursal, a sentença foi mantida na íntegra, tendo transitado em julgado em 08/09/2020 (id. 59673461).

A reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando pelo recebimento do valor de R$ 44.430,74 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

No caso, o recorrido Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
(a)
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
(b)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário;
(c)
deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Foi proferida sentença no id. 134960013, julgando procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

A recorrente sustenta, contudo, a ausência de comprovação do excesso da execução, bem como, que a decisão teria violado a coisa julgada. Sustentou, ainda, que o recorrido não apontou qual o valor do alegado excesso, devendo a impugnação ser julgada improcedente.

Pois bem, em análise à sentença recorrida, com relação à conclusão de que há excesso na execução fundamentada no fato de que
o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial da carreira e não sobre o salário-base, correto o entendimento, devendo ser mantido
.

A Lei no 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o, que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Desse modo, tenho que a sentença executória prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Todavia, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo se
observar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022